Tribunal: TJPA
Processo: 0009239-04.2016.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009239-04.2016.8.14.0066

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: JANICLEY DOS ANJOS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS Nº 11.482/2007 E 11.495/2009. PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO DE ACORDO COM A REPERCUSSÃO DA PERDA. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR LEI. DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.É inconteste a constitucionalidade das Leis nº 11.482/2007 e 11.495/2009, que alteraram a redação da Lei nº 6.194/1974 e instituíram a tabela de pagamento de Indenização por Seguro DPVAT, conforme o grau de lesão, nos termos do entendimento perfilhado pelo STF em sede de julgamento da ADI n. 4350/DF.

2.Mostra-se necessária a graduação da invalidez para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, estabelecida pela Lei Federal nº 11.945/2009.

3. O laudo constante dos autos apresenta o grau de lesão da incapacidade do apelado, o que possibilita o cálculo do quantum indenizatório, segundo os parâmetros estabelecidos na tabela anexa à MP 451/2008.

4. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido exordial, invertendo-se os ônus processuais.

5.À unanimidade, recurso de apelação cível conhecido e provido. Decisão reformada.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE URUARÁ/PA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0009239-04.2016.8.14.0066

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: JANICLEY DOS ANJOS DE SOUZA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, em face da r. Sentença (Id. 4770510, Fls. 86-87) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará-PA, nos autos da Ação de Cobrança Securitária- DPVAT, movida por JANICLEY DOS ANJOS DE SOUZA.

Na origem (Id. 4770505, Fls.02-08), o autor afirma que foi vítima de acidente de trânsito que lhe causou lesões permanentes, segundo o laudo pericial e boletim de ocorrência acostado aos autos. Informou que a seguradora lhe pagou administrativamente o valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), mas que faria jus ao valor total de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos) e que, portanto, deveria ser paga a diferença correspondente ao valor de R$ 11.137,50 (onze mil, cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Requereu, ainda, a condenação da ré/apelante ao pagamento por danos morais na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sobreveio a r. sentença, onde o magistrado de base julgou parcialmente procedente o feito condenando o réu/apelante ao pagamento de R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos), considerando o valor já pago administrativamente, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação, consoante súmula 426 do STJ e, com arrimo no artigo 487, I, do CPC/2015, extinguiu o processo com resolução de mérito.

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso de Apelação (Id. nº 4770514), arguindo a constitucionalidade da tabela instituída pela Lei 11.945/2009.

Argumenta que, embora o magistrado tenha considerado a graduação da invalidez constante no Laudo Pericial anexado aos autos, não realizou o enquadramento correto das lesões, conforme os percentuais constantes na tabela anexa à Lei 11.945/2009, o qual corresponderia ao valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), valor já satisfeito integralmente na esfera administrativa.

Alegou a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que o demandante requereu a concessão de justiça gratuita.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. nº 4770565.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Pleiteia a apelante a reforma da decisão ora recorrida, sob o argumento de que a apelada não faria jus a qualquer complementação referente a indenização do seguro DPVAT, visto que a pretensão já se encontra satisfeita, em conformidade com o disposto na tabela anexa à Lei nº 11.482/2007.

Pois bem, cumpre, inicialmente, asseverar que o Supremo Tribunal Federal já assentou a constitucionalidade das alterações promovidas pelas Medidas Provisórias nº 340/2006 e 451/2008, convertidas, respectivamente, nas Leis nº 11.482/2007 e Lei nº 11.495/2009, no julgamento da ADI n. 4350/DF, senão vejamos:

“EMENTA: 1) SEGURO DPVAT. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA CNS PARA A PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO. PERTINÊNCIA TEMÁTICA DA ATUAÇÃO DA REQUERENTE COM OS DESDOBRAMENTOS DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELAS LEIS CONJURADAS NA REGULAMENTAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 2) A PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA A PROPOSITURA DE ADI ATRELADA AOS AUTOS APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO SUPRE A INCAPACIDADE POSTULATÓRIA AB ORIGINE. VÍCIO SANADO. 3) RELEVÂNCIA E URGÊNCIA PARA O TRATAMENTO DA MATÉRIA SEGURO DPVAT EM SEDE DE MEDIDA PROVISÓRIA. REQUISITOS PRESENTES. 4) A COMPATIBILIDADE DAS NORMAS LEGAIS COM O TEXTO DA LC nº 95/98 ENCERRA CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL INSINDICÁVEL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. 5) O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E OS ARTIGOS 196, 197 E 199 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESTAM IMACULADOS NA ALTERAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO PAGAMENTO DO DPVAT QUE ENGENDROU COM O NOVEL SISTEMA SECURITÁRIO, POSTO HARMÔNICO COM AS NORMAS CONSTITUCIONAIS. 6) OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL, MÁXIME DIANTE DOS MECANISMOS COMPENSATÓRIOS ENCARTADOS NA ORDEM NORMATIVA SUB JUDICE, RESTAM PRESERVADOS NA TABELA LEGAL PARA O CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. 7) O DIRIGISMO CONTRATUAL É CONSECTÁRIO DA NOVA DOGMÁTICA DO DIREITO CIVIL GRAVITANTE EM TORNO DO TEXTO CONSTITUCIONAL E LEGITIMADORA DA PROIBIÇÃO LEGAL DE CESSÃO DO CRÉDITO DO DPVAT. 8) O NOVEL REGRAMENTO DO SEGURO DPVAT NÃO IMPEDE AS VÍTIMAS DE ACIDENTES DE TRÂNSITO DE ELEGEREM OS HOSPITAIS PARTICULARES PARA O SEU ATENDIMENTO. 9) DIREITO À INCLUSÃO LEGAL DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE SEGURO DPVAT. NECESSIDADE DE INICIATIVA DO PODER COMPETENTE. 10) IMPROCEDÊNCIA DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 4.350 E 4.627. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 8º DA LEI Nº 11.482/07 E DOS ARTS. 30 A 32 DA LEI Nº 11.945/09”.(ADI 4350, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 02-12-2014 PUBLIC 03-12-2014).”

Nesse diapasão, considerando que a declaração de constitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário, deve ser aplicado o precedente obrigatório, com base no artigo 28, da Lei 9.868/1999, firmando entendimento quanto à constitucionalidade das alterações introduzidas pelas Leis nº 11.482/2007 e 11.945/2009.

Nessa linha de entendimento, cito jurisprudência desta Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. PEDIDO SUSPENSIVO SUSPENDE O PRAZO PRESCRICIONAL. REJEITADA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 11.495/2009. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI N. 4350/DF. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTE O DANO E QUANTIFIQUE AS LESÕES PERMANENTE TOTAIS OU PARCIAIS SOFRIDAS PELA VÍTIMA. PRECEDENTES E SÚMULAS DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME. (4805380, 4805380, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-22, publicado em 2021-03-29)”

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que os Tribunais de Justiça de todo o país devem observar a proporcionalidade da lesão e o grau de invalidez na fixação da indenização pelo seguro DPVAT, por entender que as decisões que aplicam o valor máximo da indenização de forma automática contrariam matéria sumulada pelo Tribunal.

Para que seja apurado o grau de invalidez, deve ser realizada perícia judicial que esclareça se a lesão descrita como permanente é total ou parcial e, caso seja definida como parcial, qual o grau de invalidez, em atenção ao disposto na tabela introduzida pela Lei n. 11.482/2007 à Lei nº 6.194/1974, conforme requer o apelante.

Assim, necessária a realização de perícia que produza Laudo com informações suficientes para a solução do litígio, por ser imprescindível para aferição de aspectos relevantes, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, já que a indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser proporcional à gravidade das lesões sofridas.

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.º 474/STJ. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ). 2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1246432/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 27/05/2013).”

“Súmula 474
: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Desta feita, sabe-se que o valor indenizatório máximo é de até R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e deverá ser proporcional ao grau da invalidez permanente, conforme a Tabela de Danos Corporais da Medida Provisória nº. 451/2008.

Todavia para a hipótese de dano permanente de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos, o valor máximo indenizável é de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Desse modo, tendo em vista que o laudo médico encartado no Id. 4770509, atesta a debilidade funcional permanente da mão direita em 25% é de se aplicar esse percentual sobre o máximo previsto para a hipótese, de onde se chega ao valor de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Portanto, impende o provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença recorrida, considerando que a SEGURADORA já realizou pagamento na via administrativa correspondente ao referido valor, não havendo diferença a ser paga em favor do apelado decorrente do seguro DPVAT.

Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o apelado/autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à parte apelante, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com a ressalva de que, por ser o apelado beneficiário da Justiça Gratuita (Id. 4770506), fica suspensa a condenação em relação ao autor, nos termos do §3º do artigo 98 do CPC.

Por todo o exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso de Apelação para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a ação originária, uma vez que o valor da indenização já foi pago.

Belém, 31 de maio de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 08/06/2021